Tribunal: TJDFT
Processo: 0717317-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717317-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA DECISÃO Diante do agravo interno (id. 60931341), exerço o juízo de retratação e reconsidero a decisão (id. 59813613) que havia determinado a suspensão da tramitação do presente recurso até o trânsito em julgado do IRDR 21 deste TJDFT. À Secretaria, para o dessobrestamento. Intimem-se. Após, tornem conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília - DF, 21 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora